Tribunal: TJPA
Processo: 0800610-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800610-07.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LILIA DA SILVA PARAENSE COSTA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800610-07.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (2.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LILIA DA SILVA PARAENSE COSTA

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO - OAB/PA 6.266

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S. A.

ENDEREÇO:

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N° 251, BAIRRO CAMPINA, BELÉM/PA, CEP: 66010-000

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS E EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE EM RELAÇÃO A RECENTE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Há entendimento consolidado a respeito da limitação de desconto, tão somente, para empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público, a razão de 30% do valor de sua remuneração líquida, no entanto, tal desconto não atinge contratos de mútuo que o servidor realiza, de vez que estes são adquiridos de forma voluntária e ciente das regras estabelecidas, não havendo supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação referente ao empréstimo para desconto em folha.

2. Não havendo comprovação nos autos sobre a abusividade da instituição bancária nos descontos lançados em conta corrente, resta necessária a instrução processual para se aferir eventual ilegalidade questionada, pelo que se mantém a decisão agravada.

3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 à 27 de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães.

Belém, 27 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800610-07.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (2.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LILIA DA SILVA PARAENSE COSTA

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO - OAB/PA 6.266

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S. A.

ENDEREÇO:

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, N° 251, BAIRRO CAMPINA, BELÉM/PA, CEP: 66010-000

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
LILIA DA SILVA PARAENSE COSTA

contra a decisão monocrática (Id. 1785921) da lavra deste Relator que deu negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

O agravante alega, em suma, que a decisão não levou em consideração, lei, doutrina e jurisprudência dominante sobre a matéria.

Enfatiza que os empréstimos consignados deduzidos em folha de pagamento bem como as parcelas do empréstimo contraído na modalidade do CDC devem ser limitados em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

Ao final, a agravante requer o exercício do juízo de retratação para a concessão da tutela de urgência, no sentido de determinar a limitação imediata dos descontos do agravado no contracheque e conta corrente do agravante, em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1897090), pugnando pelo desprovimento do presente Agravo Interno, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade, nos termos da fundamentação ao norte, de modo a prestigiar o real e atual entendimento do STJ sobre o tema.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), 01 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Desembargador

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

No presente caso, entendo que o recurso de agravo interno merece ser conhecido e parcialmente provido, uma vez que há razões para alterar a decisão monocrática agravada somente no que concerne à sua fundamentação, uma vez que em consonância com a atual jurisprudência dominante, porém, mantendo o provimento final, pelos motivos que seguem.

Isso porque, restou evidenciado na ação que a agravante contraiu empréstimos consignados e de empréstimos pessoais repactuados, ou seja, não se trata de retenção indevida pelo banco réu para cobrir débitos ou saldos negativos.

Com efeito, vislumbro que os descontos mensais, de acordo com o extrato bancário (ID. 5227467) juntado aos autos de origem (AMORT CONSIGNADO) totalizam R$557,79, encontrando-se dentro da margem consignável dos 30% sobre o salário líquido R$2.802,42, descontados o fundo previdenciário e o imposto de renda.

Vale ressaltar que a agravante como servidora pública adquiriu o direito de contratar empréstimos junto ao banco, cabendo-lhe, portanto, a decisão de contraí-los ou não.

Assim, verifico que não há qualquer comprovação, para fins de deferimento da tutela provisória, que houve retenção indevida de valores na conta corrente do autor, cabendo a este a comprovação durante a instrução processual para fins de indenização por eventual dano moral sofrido.

Nessa direção, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, a respeito dos descontos de empréstimos relacionados a remuneração:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade.

2. O beneficiário da Justiça Gratuita, embora não faça jus à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, faz jus ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito, pelo período de 5 anos, a contar da condenação final, quando então, não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

3. Agravo Regimental do Banco a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 45.082/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto aos contratos de mútuo firmados com a instituição financeira, os quais se encontram descritos na ficha cadastral Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Credito Autorização para desconto em Folha de Pagamento (ID 8789224 dos autos de origem), contudo, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação referente ao empréstimo para desconto em folha, pois optou livremente pelo cartão credito consignado em 25/02/2005 e somente no ano de 2018 questionou a suposta abusividade da celebração firmada.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de não haver limitação nos descontos, como comprova o recente julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE

CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.

2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira.

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Assim, entendo que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pelo Autor, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento.

Desse modo, a privação enfrentada pela recorrente, de parcela considerável de seus proventos, foi por ela desencadeada, ciente das condições prévias, realizou contratações de empréstimo pessoal.

Portanto, diante de elementos que indicam a inexistência de qualquer ilegalidade dos descontos efetivados, entendo pela modificação monocrática somente no que concerne à sua fundamentação, uma vez que em consonância com a atual jurisprudência dominante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada para reformar a decisão monocrática somente quanto aos seus fundamentos, mantendo os demais termos da diretiva combatida.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2020